Tribunal: STF
Processo: Inq 4987
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REQUERIMENTO DE  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA OUTRAS DILIGÊNCIAS PELA POLÍCIA FEDERAL. DEFERIMENTO.

Relatório
1. Em 13.11.2024, João Antônio Ribeiro dos Santos, delegado de Polícia Federal, pelo Ofício n. 4781393/2024 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a íntegra da representação para fins de instauração de inquérito, acompanhada da Informação de Polícia Judiciária n. 4749844/2024 BAN/DRPJ/SR/PF/AC e Nota Técnica n. 2979/2024/NAE-AC/ACRE (fl. 2, vol. 1, PET n. 13.231).

2. Na representação policial, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, pediu a instauração de inquérito para apurar alegada prática de crimes contra a Administração Pública. Os fatos ilícitos noticiados teriam sido praticados no processo de contratação da empresa Moon Club RB pelo Município de Sena Madureira/AC, com recursos advindos de emenda orçamentária de autoria do deputado federal Eduardo Ovídio Borges Velloso Viana (fls. 3-8, e-doc. 23). 

3. Em 26.11.2024, o Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, manifestou-se “pela instauração do inquérito contra o Deputador Federal Eduardo Ovídio Borges de Velloso Vianna, para apurar a suposta prática de desvio de recursos e outros delitos, nos termos do  art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 77, e-doc. 23). 

4. Em 28.11.2024, deferi o pedido da Procuradoria-Geral da República para “a. determinar a instauração de inquérito em desfavor de Eduardo Ovídio Borges de Velloso Vianna, deputado federal, para apuração de possível pratica de crimes contra a Administração Pública, alegadamente praticados na ocasião da contratação da empresa Moon Club RB pelo Município de Sena Madureira/AC, com recursos advindos de emenda orçamentária de autoria do referido parlamentar, como descrito na representação policial; b. conceder o prazo de sessenta dias para realização de diligências investigativas, sob a responsabilidade da Polícia Federal” (e-doc. 4).
 
5. Em 29.1.2025, a Petição n. 13.231 foi autuada como Inquérito n. 4.987 (e-doc. 5).  

6. Em 25.4, 10.7 e 30.11.2025, nos termos dos pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República, deferi os requerimentos da autoridade policial de prorrogação de prazo para continuidade e conclusão das investigações. 

7. Em 4.8.2025, na Petição n. 14.255, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, representou por medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens, afastamento de sigilo bancário, fiscal e telemático, e outras cautelares diversas da prisão (e-doc. 2, PET n. 14.255).

8. Em 7.1.2026, após manifestação do Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, deferi parcialmente as medidas requeridas pela autoridade policial (e-doc. 18, PET n. 14.255). 

9. Em decisões de 14 e 28.1.2026, após manifestação do Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, deferi os pedidos de busca pessoal e de afastamento dos sigilos telemático e telefônico dos investigados (e-docs. 66 e 83, PET n. 14.255). 

10. Em 29.1.2026, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, apresentou relatório de cumprimento de mandados de busca e apreensão, cumpridos na manhã do mesmo dia nos municípios de Rio Branco/AC, Sena Madureira/AC, Brasília/DF e Barra do Garças/MT (e-doc. 120, PET n. 14.255).

Anexou os autos circunstanciados elaborados pelos agentes públicos em campo, com a descrição dos objetos e equipamentos apreendidos e de suas respectivas localizações (e-docs. 121 a 140, PET n. 14.255).

11. Em 30.1.2026, determinei o levantamento do sigilo da Petição n. 14.255 e a remessa dos autos à autoridade policial, para análise dos elementos apreendidos e apresentação de relatório final correspondente (e-doc. 143, PET n. 14.255). 

12. Em 2.2.2026, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, encaminhou os autos deste inquérito para cumprimento da determinação de apensamento à Petição n. 14.255, cumprida, na mesma data, pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (fls. 320 e 326).

13. Em 3.2.2026, levantado o sigilo deste inquérito, deferi o acesso a todos os investigados, na forma da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, e determinei a remessa dos autos à autoridade policial, para continuidade das investigações, com análise dos elementos apreendidos e apresentação de relatório final. 

14. Em 11.3.2026, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, pediu a prorrogação de prazo para continuidade das investigações (fl. 17, e-doc. 31).  

15. Em 18.3.2026, o Doutor Hindenburgo Chateuabriand Filho, Vice-Procurador-Geral da República, manifestou-se pelo deferimento do pedido de prorrogação do prazo para conclusão das diligências pela Polícia Federal (e-doc. 35).

16. Em 18.3.2026, vieram-me os autos conclusos. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

17. O Delegado de Polícia Federal Doutor Gabriel Koff destacou que, em 30.1.2026, foram determinadas diligências de extração e categorização dos arquivos armazenados em nuvem, análise de mídias e documentos apreendidos e realização de perícia dos dados telemáticos, bancários e fiscais dos investigados (fl. 1 e-doc. 26). 

Ressaltou que as diligências são “fundamentais para o deslinde da investigação e carecem de conclusão, em virtude do elevado volume de documentos a serem examinados” (fl. 17, e-doc. 31). Requer a dilação de prazo para continuidade das investigações (fl. 17, e-doc. 31). 

Como assinalado pelo Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, “estão pendentes diligências essenciais aos esclarecimentos dos fatos narrados neste inquérito”, mostrando-se necessário o aprofundamento das investigações e a prorrogação do prazo pleiteado pela autoridade policial. 

Ressalte-se  que a autoridade policial tem promovido o avanço das investigações, solicitando as diligências pertinentes para a elucidação dos fatos, e apresentou justificativa razoável para o pedido de prorrogação. 

18. Pelo exposto, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, defiro o requerimento da autoridade policial pelo prazo máximo de sessenta dias para a continuidade e finalização das investigações, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.

Qualquer novo pleito de prorrogação neste inquérito deverá vir com justificativa e explicação das razões de não se ter obtido o resultado final buscado com o novo prazo pleiteado e, agora, deferido.

Publique-se. 

Brasília, 20 de março de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora